Tribunal: TJBA
Processo: 8060357-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060357-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COSME RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE.
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.
ESTADO DA BAHIA
E MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
.
IDOSO. DIAGNÓSTICO COMPROVADO.
LAUDO MÉDICO.
ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO BILATERAL
. URGÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I –
O
agravante, idoso que conta com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, foi diagnosticado com GONARTROSE BILATERAL (CID M17.9/M25.5), não apresentando melhoras através do tratamento conservador, o que levou o médico assistente a indicar realização do procedimento de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO BILATERAL, para melhoria do quadro clínico.

II – Verifica-se que o custo do procedimento cirúrgico nos hospitais da rede privada R$31.500,00(trinta e um mil e quinhentos reais) para cada joelho, totalizando R$ 63.000,00(sessenta e três mil reais), montante impagável pelo agravante, que percebe apenas um salário-mínimo.

III – O parecer da assessoria técnica concorda que, em caso de insucesso com os tratamentos conservadores de práticas de exercícios e fisioterapias sejam realizados procedimentos cirúrgicos, opondo-se, todavia, quanto ao caráter de urgência do referido procedimento. Noutro giro, da análise dos documentos colacionados aos autos originários – verifica-se que consta laudo médico informando da urgente necessidade de realização do procedimento cirúrgico, tendo em vista o progresso da doença degenerativa, cuja descrição é similar no próprio parecer do NATJUS.

IV –
V
erificam-se presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, sobretudo porque o direito que se pretende preservar é a vida do Agravante, que necessita ser submetido ao tratamento indicado.
Direito à saúde: arts. 6º e 196 da C
F
. Demais, a situação caracteriza a ocorrência do
periculum in mora
inverso
, já que o indeferimento da medida pleiteada poderia ensejar o desamparo do Recorrente, acarretando em limitação ao exercício do
destaco
direito.

V – Recurso provido para deferir a liminar requerida pela parte autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
Agravo de Instrumento nº
8060357-86.2023.8.05.0000
, em que figura como agravante
COSME RIBEIRO DOS SANTOS
,
e, como agravado
s,

ESTADO DA BAHIA
e MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

Acordam

os Desembargadores, componentes da
Segunda
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.